Tribunal: TJDFT
Processo: 0714658-92.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0714658-92.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE SEVERINO TAVARES DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: ANIELSON TAVARES DE SOUSA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O Após proferida decisão de não conhecimento do recurso de apelação interposto pela parte autora ESPÓLIO DE SEVERINO TAVARES DE SOUZA (ID 64762587), o réu apelado BANCO RCI BRASIL S.A. protocolou a petição de ID 65491617, subscrita por advogados de ambas as partes litigantes, na qual informam a realização de acordo e requerem sua homologação por sentença, “em todos os seus termos, a fim de que, sobre ela, repousem os efeitos da coisa julgada, como preconizam os artigos 840 e seguintes do Código Civil Brasileiro, extinguindo-se o processo com resolução de mérito (inciso III, alínea b, do art. 487 c/c inciso II do art. 924, ambos do CPC), arquivando-se definitivamente o caderno processual, com as devidas baixas na distribuição”. Ato contínuo, a parte autora, ESPÓLIO DE SEVERINO TAVARES DE SOUZA, protocolou a petição de ID 65500504, em que pugna pela intimação do banco réu para que este apresente nova minuta alterada, conforme acordado entre as partes, como condição a sua anuência à homologação do acordo. É o relato do essencial. Não conhecido o recurso de apelação (ID 64762587), cuja decisão foi devidamente publicada (ID 64942097), os autos se encontram nesta instância recursal aguardando tão somente o prazo legal para eventual recurso. Noticiada a transação extrajudicial entre as partes, resta evidenciada a aceitação tácita da decisão de não conhecimento da apelação, pois ato incompatível com a vontade de recorrer (art. 1.000, parágrafo único, do CPC). Nesse cenário, nada a prover quanto ao pleito das partes, eis que, exaurida a competência desta Corte de Justiça, a homologação de eventual acordo deve ser submetida à apreciação do juízo de origem. Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 64762587 e baixem os autos à d. Vara de Origem, para tal desiderato. P.I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator